Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714742-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EDIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joao Pires dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 189904666 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Edimar Pereira da Silva e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, indeferiu o pedido de suspensão da determinação de levantamento dos valores contritos, bem como de nova oportunidade de impugnar a penhora. Em suas razões recursais (ID 57870435), sustenta o agravante que “não foi intimado para apresentar impugnação à penhora, mas tão somente para se manifestar sobre o bloqueio e se os valores bloqueados são impenhoráveis”. Aduz que, contra a decisão de origem que rejeitou seus argumentos no tocante à impenhorabilidade do montante bloqueado no Sisbajud, foi interposto o recurso n. 0724963-59.2023.8.07.0000, ainda não transitado em julgado. Nesse contexto, conclui não ser possível o levantamento dos valores penhorados determinado na origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o levantamento pelos credores dos valores constritos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento impugnado, suspendendo o levantamento dos valores bloqueados até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0724963-59.2023.8.07.0000, oportunizando-lhe, ainda, o oferecimento de impugnação à penhora. Preparo recolhido (ID 57870438). Em razão da prevenção verificada (ID 57880930), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o autor teve bloqueado em suas contas bancárias, por meio do sistema Sisbajud, o valor de R$3.362,48 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Na ocasião, foi intimado para oferecer impugnação à penhora, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC[1], conforme indica a certidão de ID 153271031. O devedor apresentou defesa, na qual argumentou a impenhorabilidade do montante constrito (ID 153678298). A impugnação à penhora, contudo, foi rejeitada pelo Juízo a quo (ID 156636680). Contra o referido pronunciamento, foi interposto o agravo de instrumento n. 0724963-59.2023.8.07.0000, desprovido por esta d. Turma Cível em sessão de 6/9/23. O exequente, então, interpôs Recurso Especial, ainda pendente de julgamento, mas ao qual não foi conferido efeito suspensivo. Nesse contexto, a princípio, o feito executivo de origem tramita de forma regular, rumo à satisfação do débito, inexistindo óbices ao seu prosseguimento, incluindo a autorização de levantamento pelos credores dos valores bloqueados. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, qual seja, a probabilidade do direito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.